Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-05.2018.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000721-05.2018.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNAUDO SOUZA VIEIRA - CPF: 411.901.494-00 (RECORRENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 621.450.701-25 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (RECORRIDO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FILHO DE MELO - CPF: 016.020.381-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM ARISTARQUI DE MELO - CPF: 241.573.921-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO –
1.

MÉRITO
. DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2.
AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA
.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NÃO ACOLHIMENTO
. ENUNCIADO DESTE TRIBUNAL
–
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Impõe-se a manutenção da pronúncia, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria do delito. No caso de eventual dúvida insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença em homenagem ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
.

2. Observando que há indícios de que os recorrentes teriam se envolvido na empreitada criminosa, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, caberá ao Conselho de Sentença analisar, se a referida qualificadora, compete a ambos recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Enaudo Souza Vieira
e
Wilson Jesus da Silva

contra a decisão que
pronunciou Ednaudo Souza Viera
como incurso
nas
sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (mediante promessa de recompensa) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e
Wilson de Jesus da Silva,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ambos c/c artigo 29 do Código Penal.
(Id. 126248669)

Em suas razões recursais suscitam a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria
e, se vencidos em tal tese, o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa vítima. (Id n.º 126248685)

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
126248692
).

O pai da vítima, sr.
Joaquim Aristarqui de Melo
, requereu sua habilitação como
assistente de acusação
, sendo deferido seu pedido, e apresentou também
contrarrazões
ao Recurso de Sentido Estrito, pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 126248695)

Em sede de
Juízo de Retratação
, a decisão foi
mantida
(Id. 126248696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 131771656), conforme sumário que segue mediante transcrição livre:

Sumário:
“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, INSERTA NO TIPO PENAL, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO ESCORREITA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se da exordial que
Wilson Jesus da Silva
foi preso em 1.9.2017 pelo delito de tráfico de drogas e acreditando que a vítima
Joaquim Filho de Melo
,
vulgo “Pimentel”,
teria levado ao conhecimento das autoridades o seu envolvimento com atividades criminosas, ordenou a
Ednaudo Souza Vieira
que matasse
Joaquim
, prometendo em troca, aproximadamente 1 Kg, de cocaína.

Assim, no dia 21.9.2017, por volta das 3h da manhã,

nas imediações da construção da futura Rodoviária da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
Ednaudo,
agindo com recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante promessa de recompensa,

haveria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe sua morte.

Após regular trâmite processual
,
Ednaudo Souza Viera
foi pronunciado como incurso
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (mediante promessa de recompensa) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima),
e
Wilson de Jesus da Silva
,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima)
, ambos c/c artigo 29

do Código Penal
.

Neste grau de jurisdição, ambo
s
almejam sua despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria ou, se vencido nessa tese, pretende o afastamento apenas da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entenderem que não ficou demonstrado no decorrer da instrução processual, qual foi a suposta atitude do Recorrente para que a vítima fosse pega de surpresa e não pudesse se defender.

Por fim, ressaltou que a referida qualificadora só poderia incidir em relação ao apelante
Wilson
(suposto mandante), caso restasse comprovado que ele tinha conhecimento de como se daria o homicídio, circunstância que sequer chegou a ser narrada na denúncia.

Pois bem, feita as devidas considerações, passo a análise dos fatos e dos argumentos.

Primeiramente, ao contrário do que alega a defesa, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que sejam, os acusados, submetidos a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5.º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Quando se fala em “suficiência de indícios de autoria”, trata-se de elementos de provas que promovam a verificação perfunctória, mas não fugaz, do envolvimento dos acusados na empreitada criminosa.

Desta forma, após análise do conjunto probatório formado nesta fase processual, entendo que os Apelantes devem ser submetidos ao julgamento do Conselho de Sentença, visto a existência de elementos indicativos do envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade delitiva
está demonstrada através do Auto de Prisão Flagrante Delito (Id. 12723979732-Pg.4); Boletim de Ocorrência (Id. 12723979732-Pg.8/10); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 12723979732-Pg.11); Laudo Pericial (Id. 12723979732-Pg.31/36) e Relatório Policial (Id. 12723979732-Pg.50).

Por sua vez, os indícios da
autoria do crime
podem ser extraídos dos depoimentos colhidos tanto em sede policial, quanto em Juízo.

Sobre as declarações, merece destaque o depoimento do policial
Valmesson da Silva Ribeiro
que confirmou a dinâmica do crime a partir das informações colhidas nas diligências realizadas para à apuração dos fatos. Nesse sentido, relatou que quando o apelante
Wilson,
foi preso, dizia a todo momento que mataria a vítima
Joaquim, vulgo, “Pimentel”.

De modo semelhante,
Adair Paulo Ferreira Coelha,
policial militar, narrou que
Wilson
haveria dito que o responsável por sua prisão teria sido a vítima “
Pimentel”
e que ele pagaria por isso.

Já a testemunha
Kerson Lucas Chaves Barbosa,
amigo de
Ednaudo
, afirmou que no dia encontrou com o apelante, e que este, haveria lhe afirmado que realizada um “serviço” em que mataria um indivíduo pela recompensa de uma peça da droga cocaína.

Em que pese
Ednaudo
negar o envolvimento e alegar que estava em um bar bebendo com
Jacques Profeto Santos, vulgo “Paché”,
esta testemunha quando ouvida em juízo, desmentiu as alegações feitas por
Ednaudo
declarando que não o encontrou no dia dos fatos. (Id. 126248667)

Somado a isso, há também o fato de que foi flagrada a motocicleta, pertencendo ao recorrente
Ednaudo
e por ele sendo conduzida, passando pela ponte no sentido Jardim Aeroporto às 00h20 e após 2h06, vista em sentindo ao Centro, voltando a aparecer em direção ao Jardim Aeroporto às 3h16, ou seja, pouco após os disparos que vitimaram
Joaquim.
(Id.126248659)

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

Reforçando o entendimento merece destaque os seguintes julgados:

“(...) Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].” (TJMT. 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Por fim, no que diz respeito ao afastamento do princípio do
in dubio pro societate
o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela sua prevalência: “O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (STF. RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 26-05-2021

PUBLIC 27-05-2021)

Igualmente, entendo que não merece prosperar o pleito da defesa, para afastar a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
de
ambos
os recorrentes, pois,
as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, porquanto a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Isto porque entendo, que as provas oferecem indícios no sentido de que
Wilson,
pudesse ter ordenado para que
Ednaudo
matasse a vítima, mediante promessa de recompensa, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o executor ao atrair a vítima para o local do crime, agiu de forma
dissimulada, valendo-se o fato da vítima estar desarmada, conforme narrado na exordial.

Também não há que se falar em afastamento da referida qualificadora em relação ao apelante
Wilson
, uma vez que, se apurado que este apelante, de fato foi o mandante da empreitada criminosa, caberá ao Júri apreciar se ele tinha conhecimento das formas que ocorreria o crime.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (
TJMT, Enunciado Criminal 2
).

Portanto, emergindo indícios sobre a existência das qualificadoras, a manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre elas se manifeste, não se afigurando, pois, manifestamente improcedente para ser suprimida, do julgamento popular, por este Tribunal.

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022